Tribunal: TJPA
Processo: 0800880-69.2022.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800880-69.2022.8.14.0018

APELANTE: A. D. F. D. P.

APELADO: LINDEMBERG JOSE DE PAIVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. POLICIAL MILITAR REFORMADO POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL PERMANENTE. PENSÃO FIXADA EM 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. NECESSIDADE DE REDUÇÃO PARA PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Lindemberg José de Paiva contra sentença que, nos autos da ação de alimentos movida por A.D.F.D.P., menor impúbere representado por sua genitora, fixou pensão alimentícia no valor de 30% dos rendimentos líquidos do apelante. O recorrente alega grave comprometimento de sua subsistência em razão de incapacidade laboral permanente, demonstrada por laudos psiquiátricos e decisão de reforma como policial militar por invalidez. Requer a exoneração ou, subsidiariamente, a redução do percentual arbitrado, alegando ainda existência de outro filho menor, curatela judicial e endividamento excessivo que inviabilizam o cumprimento da obrigação alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pensão alimentícia fixada em 30% dos rendimentos líquidos do alimentante compromete seu mínimo existencial; (ii) estabelecer se é juridicamente cabível a redução do percentual arbitrado, diante da comprovada limitação financeira do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação dos alimentos deve observar o trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade, conforme dispõe o art. 1.694, §1º, do Código Civil, sendo vedado impor obrigação que comprometa a subsistência do alimentante.

A condição de reformado por invalidez, aliada à existência de outro filho menor, à curatela judicial e aos gastos decorrentes de tratamento psiquiátrico contínuo, evidencia limitações significativas na capacidade contributiva do recorrente.

A manutenção do percentual de 30% dos rendimentos líquidos compromete o mínimo existencial do alimentante, afrontando os princípios da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade, razão pela qual é necessária a revisão do quantum alimentar.

A redução do valor dos alimentos para 20% dos rendimentos líquidos, excluídos apenas os descontos obrigatórios, representa solução equilibrada, compatível com a proteção da dignidade tanto do alimentante quanto do alimentando.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A fixação dos alimentos deve observar o trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade, sendo vedada imposição que comprometa o mínimo existencial do alimentante.

A condição de reformado por invalidez, somada à existência de outro filho menor e a limitações financeiras comprovadas, justifica a redução do percentual alimentar fixado.

A revisão do valor da pensão pode ser determinada mesmo diante da incontestável necessidade do alimentando, quando a capacidade contributiva do alimentante se mostrar reduzida por causas permanentes e documentadas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227, §6º; CC, art. 1.694, §1º; CPC, art. 487, I; ECA, art. 22.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por LINDEMBERG JOSÉ DE PAIVA,

contra sentença proferida nos autos da ação de alimentos , em trâmite perante a

Vara Única de Curionópolis, proposta por

A.D.F.D.P, representada por ARLETE PAULA GOMES FERREIRA.

Após regular processamento, o juízo originário sentenciou o feito com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, julgo procedente o pedido da autora na presente ação, para CONDENAR o requerido ao
pagamento de alimentos no importe correspondente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do
requerido, a serem depositados mensalmente, no dia 10 de cada mês, na conta de titularidade da
representante legal da menor.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do
artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID nº 27656152), a parte apelante sustenta, que a decisão não observou adequadamente o binômio (ou trinômio) necessidade–possibilidade–proporcionalidade. Afirma que a obrigação imposta compromete de forma grave sua própria subsistência, razão pela qual requer a reforma do julgado.

Alega, em síntese, que se encontra em estado de incapacidade laboral permanente, por ser policial militar reformado por invalidez, em decorrência de grave transtorno psiquiátrico, estando, inclusive, submetido à curatela. Sustenta que depende financeiramente de terceiros para sobreviver, não possuindo autonomia econômica nem condições de arcar com o encargo alimentar fixado.

Ressalta que aufere renda líquida mensal aproximada de R$ 1.906,52, valor que estaria integralmente comprometido por empréstimos bancários contraídos quando ainda estava na ativa, cujas parcelas superariam seus proventos mensais. Defende, assim, que a manutenção da pensão no percentual estabelecido inviabiliza seu mínimo existencial, colocando-o em situação de vulnerabilidade extrema.

Com base nesses fundamentos, invoca o art. 1.694 do Código Civil e precedentes jurisprudenciais para sustentar que a fixação dos alimentos deve respeitar a real capacidade econômica do alimentante, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana.

Ao final, o apelante postula a reforma da sentença, para que seja exonerado da obrigação alimentar ou, subsidiariamente, para que haja redução do percentual fixado, adequando-o à sua condição financeira atual. Requer, ainda, a concessão de tutela recursal, a fim de suspender a exigibilidade da pensão, evitando o risco de prisão civil, bem como a revisão da condenação em custas processuais, em razão de sua alegada hipossuficiência econômica.

Contrarrazões a apelação (ID 27656154).

Coube-me o feito por redistribuição.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação interposto. (ID 29240198).

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 04 de fevereiro de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade:

O Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativo à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (dispensado por ser beneficiário da justiça gratuita), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a analisar o apelo.

2. Razões recursais:

2.1-Mérito –

Cuida-se de apelação interposta contra sentença que fixou alimentos no percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do apelante, em favor do menor representado nos autos, insurgindo-se o recorrente contra o quantum arbitrado, sob o argumento de impossibilidade financeira para suportar o encargo nos moldes estabelecidos.

É consabido que a fixação dos alimentos deve observar o trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade, nos termos do art. 1.694, § 1º, do Código Civil, de modo a assegurar o atendimento das necessidades do alimentando sem comprometer a subsistência digna do alimentante. Tal equação não se mostra estática, devendo ser analisada à luz das peculiaridades do caso concreto.

No caso em exame, embora seja incontroversa a necessidade do alimentando — circunstância que, por si só, legitima a prestação alimentar —, verifica-se que o conjunto probatório revela limitações relevantes na capacidade contributiva do apelante, aptas a justificar a revisão do percentual fixado na origem.

Com efeito, restou demonstrado que o apelante possui outro filho menor, atualmente com 08 (oito) anos de idade (ID 27656122), circunstância que impõe a necessária divisão equitativa de seus recursos, sob pena de se privilegiar um alimentando em detrimento de outro, em afronta ao princípio da isonomia entre os filhos, consagrado no art. 227, § 6º, da Constituição Federal e reiteradamente afirmado pela jurisprudência pátria.

Além disso, consta dos autos laudos médicos (ID 27656134, ID 27656135) que demonstram que o apelante enfrenta problemas psiquiátricos, os quais demandam tratamento contínuo e uso regular de medicamentos, gerando despesas permanentes que impactam diretamente sua renda disponível. Tais gastos, por dizerem respeito à preservação da própria saúde e dignidade do alimentante, não podem ser desconsiderados na análise da sua possibilidade econômica.

Soma-se a isso o fato de que o apelante foi reformado (ID27656136), circunstância que não apenas reduziu sua capacidade laboral, como também o impede de complementar sua renda por meio de serviços extraordinários, diárias ou atividades acessórias, situação comum àqueles que permanecem na ativa. Trata-se, portanto, de limitação objetiva e permanente, que restringe sensivelmente seu potencial de incremento financeiro.

Nesse cenário, a manutenção da pensão alimentícia no patamar de 30% dos rendimentos líquidos mostra-se onerosa, com potencial de comprometer o mínimo existencial do alimentante, o que não se coaduna com a finalidade dos alimentos nem com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por outro lado, a redução do percentual para 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos revela-se medida adequada e equilibrada, pois preserva a contribuição do apelante para o sustento do alimentando, sem descurar das limitações financeiras comprovadamente existentes, inclusive diante da obrigação concomitante em relação a outro filho menor.

Assim, à vista do conjunto probatório e das circunstâncias específicas dos autos, impõe-se a reforma parcial da sentença, exclusivamente para adequar o percentual da pensão alimentícia aos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade.

3. Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e DOU-LHE parcial provimento, para reduzir o valor dos alimentos para 20% dos vencimentos e vantagens do requerido, excluídos apenas os descontos obrigatórios.

É como voto.

Belém, 04 de fevereiro de 2026.

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/03/2026